Tribunal: TJSP
Processo: 2247187-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – Exceção prévia de executividade rejeitada - Estações de radio base (ERB) – Exercício de 2.016 – Exame da matéria que depende do contraditório, da ampla defesa e de dilação probatória, inviável nos estreitos limites da exceção prévia de executividade - Decisão mantida - Recurso desprovido.